Tribunal: TJES
Processo: 5003772-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003772-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IZAIAS MACHADO FORNAZIER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003772-88.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
IZAIAS MACHADO FORNAZIER

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE ADESÃO. FIDELIDADE. RECORRENTE QUE DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais ajuizada por IZAIAS MACHADO FORNAZIER em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que solicitou mudança de endereço de sua internet, momento que lhe foi prometido o prazo de quarenta e oito horas para concretização, o que não ocorreu, mesmo após muitas insistências da parte autora. Diante da demora na solução do problema, a parte autora solicitou o cancelamento do serviço, onde a parte requerida está cobrando multa por fidelidade e, ainda, mesmo não prestando o serviço, cobrou o valor de R$91,00, que a parte autora não concorda e deseja devolução.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 25183935, devendo, a requerida, abster-se de cobrar o valor da multa por quebra de fidelidade, sob pena de aplicação da multa descrita na decisão liminar acima ratificada, aplicando, ainda, a multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 91,00 (Noventa e um reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. A requerida deverá ressarcir, ainda, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a data do pagamento, os valores cobrados e pagos, pelo autor, no decorrer da demanda. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria GERAL de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5477044, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da cobrança, ante a previsão contratual, consequentemente, indevida a restituição do valor pago. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da multa contratual, afastando a obrigação de restituição, bem como a inexistência de dano moral ou subsidiariamente, a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
. Consigna-se in verbis, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

(...) Ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, diante do fato do autor ser destinatário final do serviço prestado pela requerida. A parte autora apresente diversos protocolos de tentativa de troca de seu endereço, pelo que, a parte requerida deveria juntar gravação das conversas, para que fosse demonstrada a promessa de que o serviço seria realizado no prazo indicado na inicial. Certo é que o serviço de troca de endereço de internet depende da viabilidade do serviço no local de destino, sendo certo que, quando da solicitação, o requerido poderia informar que a troca não seria possível, por ausência de viabilidade. No momento em que a parte requerida informa que o serviço será realizado, informando, inclusive, o prazo para realização, fica vinculado a OFERTA realizada e demonstra que a viabilidade foi verificada. Não sendo cumprida a promessa, é direito da parte autora solicitar o cancelamento do serviço de internet, como fez, não havendo o que se falar em cobrança de fidelidade, por conta desta quebra contratual, que partiu da requerida e não da parte autora. Vejo que a parte autora foi cobrada durante o período que o serviço não foi cumprido, acarretando uma despesa indevida no valor de R$ 91,00, que deve ser ressarcida em favor da parte autora, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento. (...)

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$10.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)